Tribunal: CARF
Processo: 13888.724068/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724068/2012-33
ACÓRDÃO
3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTURARIA SANTA ADELINA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/05/2005
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 01.
À luz da Súmula CARF no 01, a propositura pelo contribuinte de ação
judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto
do processo administrativo fiscal, implica renúncia às instâncias
administrativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
2

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório DRF/PCA no 625, de 06 de novembro de 2012,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP, o qual não
homologou as diversas declarações de compensação transmitidas com débitos de
PIS/PASEP, decorrentes do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
95.1100212-0, no valor total de R$ 1.020.770,00 (um milhão vinte mil setecentos
e setenta reais).
A autoridade fiscal relata, em seu Despacho Decisório, que a Ação Judicial no
95.1100212-0 transitou em julgado em 02/05/2005, conforme Certidão de Inteiro
Teor emitida pela 2a Vara Federal de Piracicaba.
Aduz que o Pedido de Habilitação do Crédito (Processo Administrativo no
13886.001104/2007-40) foi deferido pela DRF/Piracicaba por meio do Despacho
Decisório no 001, de 16/01/2008, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos
constantes nos parágrafos 1o e 2o do artigo 51 da Instrução Normativa SRF no
600/2005. E que, a partir de então, foram encaminhadas à RFB dezessete
Declarações de Compensação com fundamento no suposto crédito oriundo da
Ação Judicial no 95.1100212-0, conforme abaixo:

Entretanto, conclui a autoridade fiscal que:
Por consequência, o retrocitado ato administrativo foi revisto de ofício pela
decisão exarada no Despacho Decisório DRF/PCA no 627, de 12/11/2012,
nos autos do Processo Administrativo no 13886.001104/2007-40, com fulcro
no artigo 53 da Lei no 9.784/1999, consagrado nas súmulas 346 e 473 do
STF, as quais conferem o poder à administração de declarar nulos os seus
próprios atos, quando da constatação de ilegalidade dos mesmos.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
3
Consoante restou demonstrado, infere-se que não há amparo legal para o
pleito da interessada, uma vez que é vedada a compensação de débitos com
relação a créditos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional sem ter
havido a comprovação da homologação da desistência da execução do
título judicial ou da renúncia à sua execução, em conformidade com o
disposto no parágrafo 2o artigo 50 da IN SRF no 600/2005, in verbis:
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o
ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação, pelo Poder Judiciário, da
desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução,
bem como a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
Logo, é inegável a clareza do preceito estabelecido no parágrafo acima
transcrito, e diante da literalidade do dispositivo, não há como o agente
público, no exercício de sua função vinculada, deixar de dar-lhe efetividade.
Diante de tudo o quanto até aqui firmado, depreende-se que o não
cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência, enseja que
as Declarações de Compensação analisadas no presente processo sejam
consideradas não homologadas, com a consequente exigência dos débitos
indevidamente compensados.
(grifamos).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada em 19/07/2013, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 14/08/2013 contra o Despacho Decisório DRF/PCA no
625/2012.
Da Ilegalidade da Revisão de Ofício
A interessada alega que o Despacho Decisório no DRF/PCA no 625/2012 declarou a
nulidade do Despacho Decisório DRF/PCA no 001/2008, proferido em 16/01/2008
e, por conseqüência indeferiu o pedido de habilitação do crédito, sob o
fundamento de que o despacho anteriormente proferido encontra-se inquinado
de ilegalidade vez que não restou comprovado nos autos a homologação pelo
poder judiciário da desistência da execução do título ou certidão judicial
atestando a renúncia da execução, não cumprindo os requisitos exigidos no artigo
51 da IN SRF no 600/2005, muito embora o despacho decisório anterior tenha
asseverado que o pedido de habilitação atendeu aos requisitos contidos no art. 51
da IN supramencionada.
Aduz que a revisão de ofício que culminou na declaração de nulidade do despacho
decisório que deferiu o pedido de habilitação de crédito é ilegal, tendo em vista
que o art. 27, IV, da Lei 10.522/2002 prevê expressamente que não cabe recurso
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
4
de ofício das decisões proferidas pela autoridade fiscal quando se tratar de
homologação de compensação, razão pela qual o Despacho Decisório no
625/2012 deverá ser anulado.
Do Desrespeito ao Ato Jurídico Perfeito, ao Direito Adquirido e à Coisa
Julgada Administrativa – Ofensa ao Princípio da Proteção à Confiança e à
Segurança Jurídica
Argumenta a interessada que o primeiro despacho decisório, proferido em
16/01/2008, jamais poderia ter sido modificado em respeito ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada administrativa, sob pena de ferir a
segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança.
Para a interessada, o pedido de habilitação de crédito foi concluído em
16/01/2008, com a prolação do despacho decisório no 001/2008, homologando os
créditos da empresa. E, sem qualquer previsão legal, em nítida ofensa ao ato
jurídico perfeito e ao direito adquirido, a autoridade administrativa procedeu com
a revisão da decisão de ofício, declarando a nulidade do despacho proferido há
mais de cinco anos.
Aduz que a coisa julgada administrativa (preclusão administrativa) não admite que
a autoridade renove indefinidamente a decisão por ela anteriormente adotada. E
cita jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal
da 3a Região.
Invoca, também, o artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN) que, apesar de
tratar das modificações introduzidas pela autoridade administrativa no exercício
do lançamento, em seu entendimento também é aplicado ao caso.
Conclui que a autoridade administrativa não pode, a qualquer momento e sem
qualquer previsão legal ou justificativa plausível, revisar suas decisões, causando
prejuízos aos contribuintes, razão pela qual o Despacho Decisório DRF/PCA no
627/2012 deverá ser anulado.
Da Inaplicabilidade das Súmulas 346 e 473 do STF
A interessada argumenta que a Súmula no 346 do STF não pode ser aplicada há
qualquer tempo e sem previsão legal ou motivação, em desrespeito à segurança
jurídica, ao direito adquirido e à coisa julgada administrativa. E que, nesse sentido
é a determinação da Súmula no 473, também do STF.
Portanto, segundo a interessada, resta claro que o despacho decisório em
questão foi proferido de forma ilegal e sem qualquer fundamentação legal
aplicada ao caso, devendo ser anulado.
Do Indeferimento do Pedido de Habilitação de Crédito
Argumenta a interessada que o §3o do art. 51 da IN SRF no 600/2005 estabelece
que quando for constatada qualquer irregularidade ou insuficiência de informação
nos documentos com relação ao pedido de habilitação de crédito, a empresa
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
5
solicitante deverá ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizar as
pendências apontadas, o que não ocorreu no presente caso.
Conclui que, ante a ausência de intimação da empresa para regularizar as
supostas pendências apontadas no despacho decisório ora recorrido, resta
evidenciada a ilegalidade da decisão, que deverá ser anulada.
Do Pedido
Diante do exposto, requer seja dado provimento a presente Manifestação de
Inconformidade para anular o Despacho Decisório no 625/2012, do qual a
empresa foi cientificada em 05/03/2013, tendo em vista as ilegalidades
apontadas.
É o relatório.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), por meio do Acórdão no 15-47.944, de 19 de setembro de 2019, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar como não conhecida a manifestação de inconformidade.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo seja mantido o deferimento
do pedido de habilitação de crédito – PA no 13886.001.104/2007-40 e consequente homologação
das compensações relacionadas
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário não deve ser conhecido, consoante se passa a demonstrar.
O acórdão recorrido decidiu não conhecer a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente por reconhecer a concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial.
A Recorrente se insurge defendendo a prescindibilidade de apresentar a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência/renúncia da execução do título judicial bem
como a não concomitância acima referida.
Visando afastar a concomitância entre as instâncias, a Recorrente discorre sobre o
ajuizamento de Ação Ordinária de Repetição do Indébito no 0008865-13.2011.4036109 visando a
restituição dos créditos reconhecidos pela decisão judicial transitada em julgado nos autos do MS
no 95.1100212-0, caracterizando fato superveniente, previsto no art. 52 da Lei no 9.784/99 e
defende que o objeto pleiteado na referida Ação Ordinária de Repetição do Indébito se refere a
VALORES REMANESCENTES do pedido de habilitação PA no 13886.001.104/2007-40, ou seja,
exclui-se do pedido da ação judicial os valores habilitados e compensados administrativamente.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
6
Em seu recurso, a Recorrente também faz menção à existência de outro processo
judicial, qual seja, o Mandado de Segurança no 0002283-89.2014.4.03.6109, nos seguintes termos:
Nesse sentido, resta claro que, nos termos da IN/SRF no 600/2005, a exigência de
homologação de desistência/renúncia da execução de título judicial pelo Poder
Judiciário é indevida e, portanto, a sua ausência não pode ser óbice ao
deferimento do pedido de habilitação de crédito e consequente homologação das
compensações realizadas.
Ademais, ainda que extinto o processo de habilitação de crédito, sob o
fundamento de ausência de cumprimento de requisito previsto no art. 51 da
IN/SRF no 600/2005 – deixar de apresentar homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
execução –, a discussão permanece em ação judicial (Mandado de Segurança no
0002283-89.2014.4.03.6109), o qual aguarda julgamento do Recurso de
Apelação pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Diante do exposto, o acórdão deve ser reformado para que seja mantido o
deferimento do pedido de habilitação PA no 13886.001.104/2007-40, e
consequentemente sejam homologadas as compensações realizadas.
Compulsando o Mandado de Segurança no 0002283-89.2014.4.03.6109 – no qual
foi proferida sentença pela improcedência do pleito da Recorrente e cujo recurso de apelação se
encontra pendente de julgamento pelo TRF 3a Região - considero ser inafastável o
reconhecimento da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial no presente caso,
como se passa a demonstrar.
Observe-se que a petição inicial do Mandado de Segurança tem como pedido:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
7

Por sua vez, o Recurso Voluntário apresenta o seguinte pedido:
V - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja acolhido o presente recurso, para:
a) Seja mantido o deferimento do pedido de habilitação de crédito – PA no
13886.001.104/2007-40 e consequente homologação das compensações
relacionadas; e
b) Requerer, por fim, a imediata suspensão do débito nos termos do art. 151, III
do CTN.
Termos em que,
Pede deferimento.
Confrontando os pedidos acima apresentados, salta aos olhos a sua identidade.
Oportuno citar os seguintes trechos das informações prestadas pela Autoridade
Coatora, nos autos do Mandado de Segurança no 0002283-89.2014.4.03.6109:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
8

(...)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
9

(...)

Por fim, segue trecho da sentença:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.893 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724068/2012-33
10

Estabelece a Súmula CARF no 1, de observância obrigatória por este colegiado:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em razão da concomitância
entre as instâncias administrativa e judicial no presente caso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 368
DF CARF MF
Original